Tribunal: TJES
Processo: 0014322-81.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014322-81.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CANDOR TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

APELADO: MH 106 GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS, APÓS INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia diz respeito ao cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação da parte autora do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte”. Precedentes.

3. O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015. Precedente STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014322-81.2020.8.08.0048

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : CANDOR TRADING IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTRA.

ADVOGADO : MARCELO RAPOSO COGO.

RECORRIDA : MH 106 GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CANDOR TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e ANA CRISTINA MOURA PAULO CARDOSO contra sentença, que, em embargos à execução opostos em desfavor de MH 106 GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15, por ausência de pagamento das custas iniciais.

As Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) fazem jus à gratuidade da justiça; (ii) deve ser afastada a obrigação de pagar as custas processuais.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, não se verifica razão para reforma ou anulação da sentença.

Nos termos do art. 290, do CPC/15:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No presente caso, extrai-se dos autos que as Recorrentes pleitearam o benefício da gratuidade da justiça, na petição inicial, razão pela qual não efetuaram, de início, o recolhimento das custas iniciais do processo.

Em decisão de fl. 28, a Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido relativo ao benefício, determinando a intimação das autoras para o respectivo pagamento das custas.

Após a respectiva intimação (fl. 29), a serventia judicial certificou o decurso do prazo sem o efetivo pagamento das custas prévias, conforme certidão de fl. 29-verso, razão pela qual sobreveio a sentença ora recorrida.

Da análise do procedimento, afigura-se regular a intimação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, não havendo nulidade a ser reconhecida.

É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “
o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte
”. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas.

3.
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 829.823/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/5/2016.)

O caso não revela hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC), pelo não recolhimento das custas em sua integralidade, que implica, especificamente nessa situação, o cancelamento da distribuição.

No mesmo sentido, o c. STJ: “O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade,
após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial
, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação” (REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

Outrossim, não havendo impugnação das partes acerca da decisão que indeferiu o benefício, a matéria relativa à comprovação da hipossuficiência encontra-se preclusa.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Não houve condenação em honorários advocatícios, razão pela qual deixo de majorar a verba nesta fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)